Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728555-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGRAVADO: D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por H. C., com pedido liminar, em face da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília - DF, que, em autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – processo no 0720069-42.2020.8.07.0001 – indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a Instituição Financeira interrompa descontos efetivados em sua conta corrente, decorrentes de operações de crédito fraudulentas (ID no 18533061). Em suas razões recursais (ID no 18533059), a parte autora-agravante informa que, no dia 13/05/2020, teria recebido ligação de pessoa estranha se passando por funcionário do Banco do Brasil, noticiando a ocorrência de transação suspeita em uma de suas contas bancárias, alertando ao correntista para que tomasse providência cabíveis junto à central de relacionamentos da Instituição Financeira. Explica que, por ter acreditado na veracidade da notícia, teria realizado telefonema para o número 4004-0001 - de atendimento ao cliente do Banco do Brasil -, no intuito de bloquear cartões de crédito/débito e suas respectivas senhas. No entanto, esclarece que o chip do seu telefone teria sido clonado e, desta forma, os delinquentes puderam perpetrar a fraude, redirecionando a chamada para uma central de atendimentos “fajuta”, capturando de forma remota senhas e informações pessoais do autor-agravante. Acrescenta que, por meio desta mesma ligação, também teria sido convencido a entregar seus cartões de crédito/débito para suposto funcionário do Banco do Brasil, que teria comparecido à sua residência, portando crachá de identificação, com falso pretexto de encaminhar as tarjetas para perícia. Alega que, menos de 1 hora após todos estes fatos, teria percebido, por meio do aplicativo do celular, a realização de diversas operações de crédito/débito fraudulentas em sua conta bancária, com despesas no patamar de R$ 128.305,54 (cento e vinte e oito mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Sustenta que o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.633.785/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de admitir isenção de culpa da Instituição Financeira, no caso de transações fraudulentas efetivadas com apresentação física do cartão de crédito e/ou mediante uso e senha pessoal do correntista, não poderia ser utilizado como parâmetro para afastar a pretensão do autor-agravante, na medida trataria de situação diversa da dos presentes autos, por não ter entregado, de forma espontânea, senha ou tolken aos golpistas. Entende pela falha no serviço prestado, na medida em que os lançamentos bancários fora dos padrões do correntista deveriam ter sido verificados pela Instituição Financeira como medida de segurança e salvaguarda dos recursos financeiros. Salienta que o fato de ter sido funcionário do Banco do Brasil não pode gerar presunção de conhecimento técnico e tecnológico sobre medidas de segurança e comunicação entre Instituição Financeira e cliente, principalmente pelo fato de ter se aposentado há mais de 13 (treze) anos. Destaca que possui vencimentos no patamar de R$ 7.725,34 (sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), mas, após a subtração dos descontos da fraude perpetrada, restariam ao autor-agravante, apenas, R$ 455,18 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos) para sobreviver, de modo que, admitir tal situação, equivaleria a afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de medida liminar, com antecipação dos efeitos da tutela, para compelir o agravado a se abster de debitar nas contas correntes da qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria as parcelas dos empréstimos fraudulentos, e/ou de efetuar cobranças por qualquer outro meio, decorrentes de transações ilegítimas, além de se abster de inserir o nome do agravante nos órgãos restritivos de crédito. Preparo recolhido, conforme documento ID no 18533063. É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Pois bem. De acordo com os fatos narrados, o autor-agravante teria sido vítima de fraude meticulosa, perfeitamente articulada, que teria resultado na contratação de 2 (dois) empréstimos perante o Banco do Brasil, cujo pagamento das prestações seria debitado de forma direta, em conta salário, além de diversos outros descontos realizados em seu cartão de crédito e débito particular. Embasa o pedido de tutela antecipada de urgência no argumento de manifesto vício na prestação do serviço bancário e na ocorrência de prejuízos financeiros significativos, com impacto para a sobrevivência digna do autor e de toda a sua família. É certo que, as Instituições Financeiras têm o dever de vigilância e segurança das operações bancárias, pois, ao exercer a atividade, assumem os riscos dela decorrentes, podendo ser responsabilizadas objetivamente por prejuízos causados por terceiros, quando constatado fortuito interno, ou melhor, quando não adotadas cautelas necessárias para evitar perdas financeiras decorrentes de fraudes e outros delitos provocados (Súmula 479, STJ). Deste modo, inegável a necessidade de averiguação, de forma minuciosa, acerca da existência ou não de falha na prestação dos serviços bancários, principalmente pelo fato de que, as diversas operações bancárias efetivadas teriam ocorrido de forma muito rápida, todas no dia 13.05.2020, em um intervalo de tempo de aproximadamente 1 hora, e em valores exagerados, atingindo a margem de crédito disponibilizada para o autor, ultrapassando gastos mensais considerados “corriqueiros”, que destoam do padrão de gastos regular do cliente correntista. Portanto, em um primeiro momento, entendo que banco poderia ter agido de forma preventiva para evitar o resultado danoso e teria sido negligente ao deixar de impedir movimentação bancária fora do padrão de uso do autor, tendo deixado de bloquear o cartão ou mesmo de entrar em contato com o cliente para liberação de movimentações financeiras atípicas. Friso, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. Registro que a medida ora pleiteada pode ser prontamente revertida, após oitiva da parte contrária, ou mesmo após o julgamento de mérito da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos. No entanto, a antecipação dos efeitos da tutela se mostra imprescindível, na medida em que sua não concessão pode trazer impactos financeiros significativos na sobrevivência digna do autor e de toda sua família. Sob esse descortino, verifico que os requisitos autorizadores da medida de urgência se fazem presentes, à luz dos artigos 300 e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Desse modo, DEFIRO o pedido de concessão de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ao presente recurso, para determinar a suspensão dos descontos efetivados nas contas do agravante (CC no 962894-0 e 6638-9, Ag no 4886-0), exclusivamente decorrentes de operações de crédito realizadas em 13/05/2020. Dê-se ciência ao Juiz de piso. Intimem-se a parte contrária. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Em Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator